Tribunal: TJSP
Processo: 2050945-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto pelo agravante/executado contra a decisão que não conheceu do recurso em razão de sua inadmissibilidade. O não conhecimento decorreu da sanção prevista no §3o do art. 1.018 do CPC para o descumprimento das providências determinadas no caput e §2o do mesmo dispositivo legal. Descumprimento arguido pelo agravado e comprovado nos autos do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto pelo agravante/executado contra a decisão que não conheceu do recurso em razão de sua inadmissibilidade. O não conhecimento decorreu da sanção prevista no §3o do art. 1.018 do CPC para o descumprimento das providências determinadas no caput e §2o do mesmo dispositivo legal. Descumprimento arguido pelo agravado e comprovado nos autos do recurso, dando ensejo ao seu não conhecimento, não podendo o Tribunal se eximir de analisar a questão posta. Princípio do convencimento motivado, que permite ao Magistrado adotar as providências que entender necessárias, com vista à apuração da verdade real mesmo em sede de recurso (artigos 370 e 371 do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 2050945-
93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante JOSE CLAUDIO
MARTARELLI, são agravados SAMAR - SOCIEDADE AMIGOS DA MARINA
GUARUJÁ e JÚPITER ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO, com aplicação de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2050945-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08524
2
Agravo Regimental Cível no 2050945-93.2019.8.26.0000/50000
Agravante
: Jose Claudio Martarelli
Advogado
: Jose Claudio Martarelli (Causa própria)
Agravado
: Samar - Sociedade Amigos da Marina Guarujá
Advogados
: João Luiz Marques e outro
Agravado
: Júpiter Administração de Negócios S/A
Advogado
: Anderson Queiroz Januário
Comarca: Guarujá
Voto no 08524
rml
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso
interposto pelo agravante/executado contra a decisão que não
conheceu do recurso em razão de sua inadmissibilidade. O não
conhecimento decorreu da sanção prevista no §3o do art. 1.018 do
CPC para o descumprimento das providências determinadas no caput
e §2o do mesmo dispositivo legal. Descumprimento arguido pelo
agravado e comprovado nos autos do recurso, dando ensejo ao seu
não conhecimento, não podendo o Tribunal se eximir de analisar a
questão posta. Princípio do convencimento motivado, que permite ao
Magistrado adotar as providências que entender necessárias, com
vista à apuração da verdade real mesmo em sede de recurso (artigos
370 e 371 do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO, com imposição de
multa.
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSÉ CLÁUDIO
MARTARELLI contra a r. decisão monocrática de minha relatoria de fls. 358/362 do agravo
de instrumento, que não conheceu do recurso pela inadmissibilidade, assim ementado:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou
a intimação das partes para realização de leilão eletrônico. Alegação em
contraminuta de não conhecimento do recurso pelo descumprimento do art.
1.018, §2o, do CPC. Requisitadas informações ao Juízo 'a quo', foi
comprovado o descumprimento. Pressuposto indispensável à formação do
recurso. Inadmissibilidade do agravo (art. 1.018, § 3o, do CPC). RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Sustenta o agravante que a decisão monocrática deve ser revista,
posto que a inobservância da norma (art. 1.018, §2o, do CPC) não trouxe qualquer prejuízo à
agravada, que apresentou contraminuta, exercendo, portanto, seu direito de defesa, e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2050945-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08524
3
Juízo a quo teve pleno e imediato conhecimento do manejo do agravo em decorrência de
ofício que lhe foi endereçado, bem como prestou informações.
Aduz que o entendimento particular sobre formalidade que cairá
em desuso em decorrência da tramitação digital dos autos causa enorme prejuízo ao
jurisdicionado e não contribui para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, ainda, lhe
impede de ver o seu inconformismo apreciado pela instância superior.
Afirma que, pela literalidade da norma em questão, a suposta
falha deve ser arguida e provada pela parte agravada, todavia, esta alegou e não provou o
descumprimento da exigência de que trata o § 2o do citado artigo, tendo a Relatora o feito em
substituição ao ônus da parte.
Recurso recebido sem efeito suspensivo (fls. 8).
Contraminuta (fls. 11/14).
É o relatório.
O presente agravo interno não comporta provimento.
Conforme já salientado na decisão que não conheceu do agravo
de instrumento, em razão de sua inadmissibilidade, o não conhecimento decorreu da sanção
prevista no §3o do art. 1.018 do CPC para o descumprimento das providências determinadas
no caput e §2o do mesmo dispositivo legal.
A regra contida no art. 1.018 do CPC, que determina que seja
informado ao Juízo de primeira instância a interposição do agravo de instrumento, vem em
benefício do agravante, pois permite que, ao tomar ciência dos argumentos expendidos no
recurso, eventualmente, possa o julgador reconsiderar sua decisão, revertendo-a, de modo a
afastar o alegado prejuízo dela decorrente, antes do julgamento do recurso pelo Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2050945-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08524
4
Com isso, se o descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC for
arguido pelo agravado e comprovado nos autos do recurso, dando ensejo ao seu não
conhecimento, não pode o Tribunal se eximir de analisar a questão posta. O que não é
permitida é a análise da matéria de ofício pelo julgador, contudo, diante da arguição da parte
agravada não pode este silenciar, diante da irregularidade prevista em lei.
Ao tratar especificamente desta questão, o STJ consignou que a
parte recorrente somente não tem a obrigação de comunicar a interposição do recurso quando
tanto este, como os autos principais forem digitais. Não se verificando tal circunstância, tendo
em vista que o cumprimento de sentença, do qual extraído o agravo de instrumento, tramita
sob meio físico, permanece obrigatório o cumprimento do disposto no §2o do art. 1.018 do
CPC, não podendo o agravante se escusar do cumprimento, sob a alegação da ausência de
prejuízo do Juízo de primeiro grau ou da parte recorrida, uma vez que a questão aqui não é
ocorrência ou não de prejuízo, mas o descumprimento de providência exigida em lei, que
efetivamente ocorreu no caso em tela.
Vigora em nosso ordenamento processual civil o princípio do
convencimento motivado, que permite ao Magistrado adotar as providências que entender
necessárias, com vista à apuração da verdade real mesmo em sede de recurso (artigos 370 e
371 do CPC), de modo que não há que se falar que coube à Relatora substituir um ônus da
parte agravada.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, diante do que dispõe o artigo 1021, §4o, do Código de
Processo Civil, condeno a parte agravante à multa respectiva, no montante equivalente a 5%
do valor atualizado da causa da ação principal, observando a vedação prevista no respectivo
§5o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2050945-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 08524
5
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, com aplicação de multa.
ANA MARIA BALDY
Relatora